Tribunal: TJPA
Processo: 0807267-86.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3606 - Crimes de Abuso de Autoridade
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807267-86.2024.8.14.0000

PACIENTE: EVERTOH DO CARMO SILVA

AUTORIDADE: 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº
0807267-86.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
RODRIGO RIBEIRO DACIER LOBATO – OAB/PA 29.987

PACIENTE:
EVERTOH DO CARMO SILVA – CPF 087.755.572-90

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ICOARACI - BELÉM/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:

0803002-02.2024.8.14.0401

CAPITULAÇÃO PENAL:
ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – ART. 157, §2°, II

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PRISÃO REVOGADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ORDEM NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

com pedido de liminar em favor de
EVERTOH DO CARMO SILVA
, em razão de negativa de prestação jurisdicional pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Icoaraci.

Narra a inicial que
EVERTOH
foi preso em flagrante na data de
14 de fevereiro de 2024
, sob a acusação do cometimento do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas. O flagrante foi então homologado e a prisão preventiva decretada pelo juízo de origem.

Como argumentos para a concessão da ordem, sustenta que a defesa do paciente protocolou dois pedidos de revogação da prisão, nenhum deles tendo sido apreciado pela 1ª Vara Criminal de Icoaraci.

A ilegalidade a ser debelada neste writ consiste na negativa de prestação jurisdicional pelo comportamento omissivo da autoridade coatora, que, até esta data, mesmo tendo tempo razoável para fazê-lo, não decidiu o pedido do paciente (pleito feito em documento de ID 109506358 e nem sobre o novo requerimento em documento id 113216423 datado de 12/04/2024), ainda que fosse para indeferi-lo.

(...) Portanto, Excelência, forçoso é reconhecer a NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, situação que recomenda – para não dizer impõe - a concessão do presente “remédio heroico”.

– ID 19351905

Quanto à configuração dos requisitos autorizadores da concessão da ordem, registra que não há indícios de autoria do paciente. Ademais, a determinação da cautelar máxima de liberdade seria desproporcional, sendo aplicável ao caso as alternativas do art. 319 do CPP.

Em sede de pedidos, requer seja concedida a revogação da prisão, a fim de que o paciente responda aos atos processuais em liberdade.

Subsidiariamente, pleiteia a conversão da cautelar de liberdade em uma das medidas diversas registradas no art. 319, CPP.

No ID 19427839 constam as informações solicitadas à autoridade coatora.

Em 09 de maio de 2024 a liminar foi parcialmente concedida, sendo determinada a apreciação dos pleitos pelo juízo de origem.

Manifestação do
custos legis
pela concessão da ordem:

Por um lado, não há desídia do Juízo a quo em dar seguimento aos atos processuais, no entanto, salta aos olhos o fato de que vem prolatando decisões para dar seguimento ao feito, designando, inclusive, audiência para julgamento,
enquanto resta pendente, há alguns meses, apreciação do pedido de revogação de prisão preventiva
.

Assim, resta
manifesta a desídia do Estado Julgador em apreciar o pedido de revogação da preventiva, caracterizando-se o constrangimento ilegal
constante na hipótese do inciso II do Artigo 648 do Código de Processo Penal, vez que existe a probabilidade de o paciente estar preso há mais tempo do que determina a lei, em virtude de não terem tido pedido de revogação da preventiva apreciado.

Reconhecida a
inércia do Juízo de piso
, mister se faz a concessão da ordem para garantir o direito de locomoção do paciente. Analisa-se as circunstâncias do caso para verificar a necessidade de aplicação de medidas cautelares diversas à prisão.

A condição pessoal do agente é favorável, vez que não possui antecedentes criminais. Em razão do modus operandi da conduta criminosa, o paciente cometeu o delito mediante concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, mostrando a gravidade concreta do crime, tornando necessária a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão com o fito de garantir a ordem pública.

Desta forma, entende-se
necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, constante artigo 319 do Código de Processo Penal.

– ID 19476496

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Da análise dos autos de origem, verifico que
prejudicado
o mérito da impetração e, por consequência, o seu conhecimento.

Em 13 de maio de 2024, após determinada por este juízo a apreciação da demanda do impetrante pelo magistrado a quo, foi prolatada decisão de revogação da prisão do paciente nos autos de n° 0803002-02.2024.8.14.0401, em que se lê:

Ao analisar as condições pessoais do requerente
EVERTOH DO CARMO SILVA
, vê-se que não responde outros processos (ID 108950414), não ostenta nenhuma condenação transitada em julgado, sendo, portanto, primário, o que afasta a necessidade da medida extrema da prisão preventiva, principalmente quando o Código de Processo Penal prevê outras medidas cautelares passíveis de serem aplicadas no presente caso, sendo que o Código de Processo Penal dedica capítulo específico às medidas cautelares diversas da prisão, bem como a Resolução CNJ n. 288/2019, que define a política institucional do Poder Judiciário para a promoção da aplicação de alternativas penais, com enfoque restaurativo, em substituição à privação de liberdade. Além disso, o requerente comprovou sua residência (ID 109506374) e sua identificação (ID 109506372).

In casu,
não se vislumbram, concretamente, elementos que evidenciem risco à instrução criminal ou a garantia da ordem pública, tampouco a aplicação da lei penal.

Ante o exposto
SUBSTITUO a PRISÃO PREVENTIVA
de EDUARDO ALISSON SOUSA DA SILVA e
EVERTOH DO CARMO SILVA,
por medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código Penal Brasileiro, quais sejam:

1) OBRIGAÇÃO DE COMPARECER A TODOS OS ATOS DO PROCESSO;

2) OBRIGAÇÃO DE INFORMAR A ESTE JUÍZO QUALQUER MUDANÇA DE ENDEREÇO BEM COMO, EM CASO DE NECESSIDADE DE SE AUSENTAR DA COMARCA POR PERÍODO SUPERIOR A 15(QUINZE) DIAS SÓ O FAZER APÓS AUTORIZAÇÃO DESTE JUÍZO.

3) NÃO SE ENVOLVER EM AÇÕES CRIMINOSAS

4)

USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO

QUE DEVERÁ SER REAVALIADA A CADA 90(NOVENTA) DIAS ACERCA DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR.

EXPEÇAM-SE OS ALVARÁS DE SOLTURA NO BNMP OBSERVANDO SE EXISTEM OUTRAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE LIBERDADE CONTRA O ORA BENEFICIADO.

Icoaraci, 13 de maio de 2024.

– Decisão nos autos de origem.

Ante o exposto, demonstrada a perda superveniente do objeto deste mandamus por esgotamento da demanda,
NÃO CONHEÇO
da impetração, que resulta extinta.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 05/06/2024